Tribunal: TJPA
Processo: 0005749-12.2017.8.14.0042
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005749-12.2017.8.14.0042

EMBARGANTE: CARLOS MORAIS ROSA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS.155, §1º E 213 C/C 70 DO CP. OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA ANÁLISE DOS VETORES DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O acórdão embargado fez menção expressa aos fundamentos do édito condenatório para demonstrar que a apreciação dos vetores judiciais acima mencionados está fundamentada, motivo pelo qual não há que se dizer que o decisum está desmotivado, bem como não existe incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto, após a detração do período de pena em que o paciente esteve preso provisoriamente nos termos do art. 387, §2º do CPP, e a manutenção da prisão preventiva. Precedente do STJ.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 25 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
CARLOS MORAES ROSA
, contra o v. Acórdão nº 218.143, publicado no DJ de 31/05/2021, de minha relatoria.

O embargante aduz que a decisão foi omissa, uma vez que não expressou declinou os motivos pelos quais a análise negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e consequências do delito estão fundamentadas e não se manifestou sobre a incompatibilidade entre o regime semiaberto e a manutenção da prisão preventiva.

Pediu o acolhimento dos declaratórios a fim de sanar as omissões apontadas.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios interpostos.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS.155, §1º E 213 C/C 69, TODOS DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA SUSPEIÇÃO DO JUIZ QUE PROFERIU A SENTENÇA CONDENATÓRIA TER SIDO O MESMO QUE PROLATOU O ÉDITO CONDENATÓRIO ANULADO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA QUE O JULGADOR SENTENCIE NOVAMENTE O PROCESSO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELO APELANTE. IMPROPRIEDADE. JUIZ QUE PODE NEGAR DE FORMA FUNDAMENTADA A PRODUÇÃO DE DETERMINADA PROVA QUANDO ENTENDE QUE OS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO COLHIDOS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA FORMAR SEU CONVENCIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. PROCEDÊNCIA. PRIMEIRA SENTENÇA QUE FOI ANULADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE IMPÔS REPRIMENDA MENOR QUE O ÉDITO RECORRIDO, BEM COMO AFRONTOU O PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA, POIS A EXORDIAL ACUSATÓRIA EM NENHUM MOMENTO MENCIONOU O CONCURSO FORMAL ENTRE CRIMES DE FURTO NEM HOUVE ADITAMENTO PARA INCLUIR ESSA CAUSA DE AUMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR NOVA DOSIMETRIA DA PENA. MÉRITO. ABSOLVIÇO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO.

VÍTIMAS QUE NÃO TIVERAM DÚVIDAS EM APONTAR O RECORRENTE COMO AUTOR DOS CRIMES. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE FURTO COM A MANUTENÇÃO DA PENA BASE DOS DELITOS PELOS QUAIS O RECORRENTE FOI CONDENADO POR TEREM SIDO APLICADAS DE FORMA CORRETA. DETRAÇO RECONHECIDA TÃO SOMENTE PARA IMPOR O REGIME SEMIABERTO PARA O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA SEM MODIFICAR O SEU QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE PELA PARCIALIDADE DO JUIZ
. O apelante afirma que a sentença é nula pelo fato do juiz que prolatou a sentença anulada foi o mesmo que prolatou o édito condenatório. Todavia, essa circunstância não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 254 do CPP e não há nos autos a prática de qualquer ato que revele o comprometimento da imparcialidade do magistrado. Preliminar rejeitada. Precedente do STJ.

2.

PRELIMINAR DE NULIDADE PELO CERCEAMENTTO DE DEFESA. O destinatário da prova é o juiz. No caso dos autos, o magistrado a quo indeferiu o pedido da defesa porque entendeu que os elementos contidos nos autos eram suficientes para motivar o seu convencimento, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade. Preliminar rejeitada. Precedente do STJ.

3.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA E INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇO. Na sentença anulada, foram impostas ao recorrente às penas de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 40 (quarenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 155, §1º e 213, caput, c/c 69, todos do CP. Depois de encerrada a instrução processual, o apelante foi novamente condenado, sendo lhe infligidas

às penas de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 46 (quarenta e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Ocorre que o aumento da pena decorreu do reconhecimento do concurso formal, pois, com uma única conduta, o recorrente teria subtraído R$ 300,00 (trezentos reais) da vítima Cláudio e R$ 500,00 (quinhentos reais) da ofendida Heulla, ressaltando-se que em nenhum momento, essa circunstância foi demonstrada na exordial acusatória nem houve pedido de aditamento à exordial acusatória, portanto, houve violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória, bem como a anulação da primeira sentença decorreu de concessão de habeas corpus, meio impugnativo que só pode ser utilizado pela defesa. Desse modo, o juízo a quo não poderia ter imposto ao apelante pena superior a que foi imposta na sentença anulada e, ao proceder dessa forma, incorreu em reformatio in pejus indireta. Preliminar acolhida tão somente para readequar a imposição das penas. Precedente do STJ.

4.

MÉRITO. ABSOLVIÇO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Revela-se improcedente o pedido de absolvição por insuficiência de provas, tendo em vista que as vítimas, quando ouvidas na instrução processual, não tiveram dúvidas em apontar o recorrente como o autor dos crimes.

5.

REDUÇO DA PENA. A reprimenda base dos crimes de estupro e furto majorado pelo repouso noturno, está corretamente aplicada em patamar superior ao mínimo legal, ante a correta fundamentação, em desfavor do recorrente, da culpabilidade,

conduta social e as consequências do delito para o primeiro crime, bem como da conduta social para o crime de furto. Ocorre que a majorante do concurso formal entre os crimes de furto, praticados contra os ofendidos, deve ser afastada, de acordo com o acolhimento da preliminar, ficando o recorrente condenado às sanções de

08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, ex vi do §2º do art.387 do CPP

mais 30 (trinta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

6.

RECONHECIMENTO DA DETRAÇO DO §2º DO ART. 387 DO CPP.
O recorrente foi preso em flagrante delito em 24/11/2017 e a sentença foi prolatada em 07/08/2019, transcorrendo, entre esses dois marcos temporais, 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias, que, descontados na pena definitiva, dão o direito ao recorrente de iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, ex vi do §2º do art. 387 do CPP. Ressalta-se que este quantum só está sendo considerado para a fixação do regime de cumprimento da pena, uma vez que só será efetivamente descontado do quantum da reprimenda quando da execução, nos termos do art. 42 do CP.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

DAS OMISSÕES APONTADAS PELO EMBARGANTE

O embargante aduz que a decisão foi omissa, uma vez que não expressou declinou os motivos pelos quais a análise negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e consequências do delito estão fundamentadas e não se manifestou sobre a incompatibilidade entre o regime semiaberto e a manutenção da prisão preventiva.

Ocorre que o acórdão embargado fez menção expressa aos fundamentos do édito condenatório para demonstrar que a apreciação dos vetores judiciais acima mencionados está fundamentada (doc. Id nº 7948233) motivo pelo qual não há que se dizer que o decisum está desmotivado.

Nesse sentido, decide o

Colendo STF:

MANDADO DE SEGURANÇA - MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA - DECISÃO FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO "PER RELATIONEM" - COMPATIBILIDADE DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO COM O ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 93, IX) - CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO RECURSO DE AGRAVO - PRECEDENTES - ATO DECISÓRIO INSUSCETÍVEL DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL (SÚMULA 622/STF) - RECURSO NÃO CONHECIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por entender incabíveis embargos de declaração contra decisões monocráticas proferidas por Juiz da Suprema Corte, deles tem conhecido, quando inocorrente hipótese de omissão, obscuridade ou contradição, como recurso de agravo. Precedentes. - Não cabe recurso de agravo contra decisão do Relator, que, motivadamente, defere ou indefere pedido de medida liminar formulado em sede de mandado de segurança impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - Revela-se legítima, e plenamente compatível com a exigência imposta pelo art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a utilização, por magistrados, da técnica da motivação "per relationem", que se caracteriza pela remissão que o ato judicial expressamente faz a outras manifestações ou peças processuais existentes nos autos, mesmo as produzidas pelas partes, pelo Ministério Público ou por autoridades públicas, cujo teor indique os fundamentos de fato e/ou de direito que justifiquem a decisão emanada do Poder Judiciário. Precedentes. (MS 25936 ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2007, DJe-176

DIVULG 17-09-2009

PUBLIC 18-09-2009 EMENT VOL-02374-01

PP-00168)

Outrossim, não há qualquer incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, motivo pelo qual não há que ser reconhecida nenhuma lacuna no acórdão embargado quando reconheceu a detração e manteve a custódia cautelar.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS, MAS CONCEDEU A ORDEM DE OFÍCIO, PARA DETERMINAR QUE O AGRAVANTE, SALVO SE ESTIVER PRESO POR OUTRO MOTIVO, AGUARDE O TRÂNSITO EM JULGADO DE SUA CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO.INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II - In casu, o agravante foi condenado à pena de 10(dez) anos de reclusão. Em razão da detração aplicada na sentença, a pena a ser cumprida resultou em 07(sete) anos e 04(quatro) meses e 17(dezessete) dias, em regime semiaberto pela suposta prática do crime previsto no art. 121,§2º, incisos I e IV, c.c. art. 14, II, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 15-17). "A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória" (HC n. 662.146/SC, Quinta turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 08/10/2021). No caso, o regime fixado na sentença é o semiaberto, regime no qual deverá o agravante iniciar o cumprimento da pena.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 692.406/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 04/11/2021)

Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes embargos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
25 de abril
de 2022

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/05/2022